Tribunal: TJDFT
Processo: 0708506-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708506-88.2019.8.07.0000 RECORRENTES: RODRIGO PEREIRA DA SILVA, JESSICA VIDAL PACHECO RECORRIDOS: FERNANDO FERNANDES VILARINHO, HOSPITAL SANTA MARTA LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. ERRO MÉDICO. ALTA HOSPITALAR. PONTO CONTROVERTIDO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. NÃO DEFERIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. Segundo as disposições do Código de Processo Civil (art. 373, § 1o), a distribuição dinâmica do ônus da prova constitui regra de exceção e, como tal, somente deve ocorrer diante de peculiaridades que façam concluir pela impossibilidade ou dificuldade de cumprir o encargo “probandi” próprio de cada parte demandante. 2. De igual modo, a inversão do ônus probatório, prevista no Código de Defesa do Consumidor (art. 6o, inciso VIII) é medida que deve ser adotada em caráter excepcional, quando presente a verossimilhança das alegações vertidas pelo consumidor ou no caso em que demonstrada sua hipossuficiência para fins de produção da prova. 3. No caso em análise, o ponto controvertido da ação originária (ocorrência ou não de alta hospitalar) não impõe a distribuição dinâmica do ônus da prova, de modo a inverter tal ônus probatório, tendo em vista que os meios ordinários de produção de prova são suficientes para que cada parte demandante demonstre os fatos alegados. 4. Deveras, não há nos autos elementos hábeis a conferir a verossimilhança das alegações dos ora agravantes, ou mesmo sua condição de hipossuficiente, para fins de comprovação dos fatos relativos a ocorrência, ou não, da alta hospitalar. 4. Agravo de Instrumento conhecido e NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 5o, caput, incisos V, XXXV, e LV, da Constituição Federal, sustentando que a improcedência do pedido por ausência de provas ofende os princípios da isonomia, da razoabilidade, da proporcionalidade, do acesso à justiça e do contraditório e da ampla defesa; b) artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil, argumentando ser cabível a inversão do ônus probatório no presente caso, tendo em vista a hipossuficiência dos recorrentes, além de se tratar de demanda em que se discute erro médico. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido em relação à suposta afronta ao artigo 5o, caput, incisos V, XXXV, e LV, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Ao Superior Tribunal de Justiça não cabe se manifestar sobre supostas violações de dispositivos constitucionais, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgInt no AREsp 1657600/RO, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 28/5/2020). Também não deve prosseguir o apelo quanto à suposta ofensa aos artigos 6o, inciso VIII, do CDC, e 373, §§1o e 2o, do Código de Processo Civil. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “A ausência de elementos hábeis a conferir a verossimilhança das alegações da parte autora, ou mesmo sua condição de hipossuficiência na comprovação dos fatos alegados, obsta o acolhimento da pretensão recursal para inversão do ônus da prova, de forma a atribuir tão-somente à parte ré o encargo processual de demonstrar que a alta hospitalar não ocorreu” (ID 12924108). Assim, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025